Tribunal: STF
Processo: AI 830283
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. ICMS. Não cumulatividade. Questão não enfrentada de modo conclusivo na instância ordinária. 3. Controvérsia dirimida com base nas disposições do artigo 16, § 3º, da Lei 6.830/80, que consubstancia fundamento suficiente para manter o resultado do acórdão recorrido. Enunciado 283 da Súmula do STF. 4. Ausência de contencioso constitucional. As alegações fundadas em suposta violação dos preceitos constitucionais alusivos ao contraditório e à ampla defesa, em regra, quando reclamam o prévio reexame da aplicação de legislação infraconstitucional, não autorizam o acesso à via extraordinária. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.